Tribunal: TJBA
Processo: 8113730-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8113730-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Mateus Santos Trindade Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença condenatória que reconheceu MATEUS SANTOS TRINDADE como incurso nas penas do art. 157, § 1º, do Código Penal, pelo fato de, em 22 de julho de 2024, ter subtraído itens de pequeno valor de estabelecimento comercial e, ao ser flagrado por funcionária, ter proferido grave ameaça contra ela com o intuito de assegurar a impunidade do crime e a posse dos bens. O réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta (crime impossível e princípio da insignificância) e, subsidiariamente, a desclassificação para furto tentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de sistema de vigilância no estabelecimento comercial configura crime impossível; (ii) saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de roubo impróprio em razão do reduzido valor dos bens subtraídos; e (iii) saber se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado, ante a alegada ausência de grave ameaça e de consumação do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de crime impossível não se sustenta, pois o sistema de vigilância eletrônica ou a presença de segurança em estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a consumação do delito de furto ou roubo, conforme entendimento pacificado na Súmula 567 do STJ e no STF (HC 183570). A eficácia dos mecanismos de segurança é meramente relativa, o que foi confirmado no caso concreto, em que o réu logrou inverter a posse dos bens e foi abordado já na parte externa do estabelecimento. 4. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de roubo, inclusive na modalidade imprópria, dada a natureza pluriofensiva do tipo penal, que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade individual da vítima. A presença de grave ameaça confere à conduta reprovabilidade que transcende o valor econômico dos bens subtraídos, afastando, por completo, a aplicação da bagatela. 5. A desclassificação para furto tentado é inviável. A grave ameaça — elementar do roubo impróprio — restou caracterizada pelas intimidações verbais proferidas pelo réu contra a funcionária após a subtração, sendo suficiente que o ato seja idôneo a causar temor na vítima. Ademais, o crime se consumou com a inversão da posse dos bens, nos termos da Súmula 582 do STJ (teoria da amotio), ocorrida quando o réu escondeu os produtos em suas vestes e transpôs a área dos caixas. 6. Quanto à dosimetria, a circunstância judicial da conduta social foi valorada negativamente na sentença com fundamento genérico e inadequado, razão pela qual foi afastada neste julgamento. A pena-base, contudo, permanece inalterada no mínimo legal de 04 (quatro) anos, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a reprimenda aquém desse patamar (Súmula 231/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, mantida a sentença condenatória em seus demais termos, com pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa. Tese de julgamento: "1. O sistema de vigilância eletrônica ou a presença de segurança em estabelecimento comercial não torna absolutamente inidôneo o meio empregado para a prática do crime, não se configurando, portanto, crime impossível. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, inclusive na modalidade imprópria, em razão da natureza pluriofensiva do tipo penal, que resguarda o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual da vítima. 3. Caracterizada a grave ameaça após a subtração e operada a inversão da posse dos bens, resta configurado o roubo impróprio consumado, sendo inviável a desclassificação para furto tentado. 4. A valoração negativa da circunstância judicial da conduta social exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo motivação genérica que não reflita as particularidades do caso." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 65, III, "d"; art. 157, § 1º; art. 33, § 2º, "c". JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 567; STJ, Súmula 582; STF, HC 183570, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11.11.2020; STJ, AgRg no HC 739630/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, HC 105.066/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 03.11.2008. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8113730-92.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante MATEUS SANTOS TRINDADE e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, pelas razões a seguir expostas.